Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708676-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS APELADO: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 18a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/09/2020, conforme certidão de ID 18885469. Na petição de ID 19043633, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator